Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0729458-20.2021.8.07.0000 Apelante: Acrescia Silva Freire e outros Apelada: Companhia Imobiliária de Brasília Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Acrescia Silva Freire, Renan Freire Macario, Rafael Freire Macario e pelo Espólio de Antônio Macario da Silva (Id. 28973293) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704079-28.2018.8.07.0018. Na ocasião da interposição, o recurso foi distribuído de modo equivocado, diretamente na Segunda Instância, como pode ser observado pelo teor da certidão referida no Id. 29015971. Assim, promova a zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível o encaminhamento do aludido recurso ao Juízo de origem (autos no 0704079-28.2018.8.07.0018). Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator